Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Intimação. Produção de prova. Ausência. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada.
A ausência de intimação da embargante para se manifestar nos autos, após sua inclusão na demanda em decorrência de sentença proferida em outro processo, configura cerceamento de defesa.